Tribunal: CARF
Processo: 11080.014132/2002-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014132/2002-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.726 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
DECADÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL.
Conforme decisão judicial aplicada ao caso presente, a decadência ocorreria
depois de decorridos dez anos contados do pagamento indevido. Tendo sido o
pedido referente ao PA agosto/1992 elaborado em outubro de 2002 e o
pagamento feito em 21.09.1992, está correta a Unidade ao considerar
fulminado o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Ariene D'Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 01-30.238
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014132/2002-62
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.726 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014132/2002-62

Julgamento em Belém que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
A contribuinte acima identificada apresentou declarações de compensação em
formulário de papel (fls. 3 a 5 e 163 a 166), compensações efetuadas unicamente por meio de
declaração em DCTF (fls. 213 e 214), e declaração de compensação eletrônica (fls. 234 a 237),
pretendendo compensar débitos relativos a PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, com créditos relativos
ao PIS/Pasep dos períodos de apuração de agosto/1992 a setembro/1995, decorrentes de
recolhimentos indevidos, efetuados na sistemática de apuração dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e
2.449/88. O montante do débito que o contribuinte pretende compensar é de R$ 207.098,81
(planilha de fl. 382). O valor do crédito alegado pelo contribuinte perfaz R$ 595.491,76,
atualizado até 30 de setembro de 2002 (fls. 6 a 8), equivalente, na data de 1o de janeiro de 1996,
a R$ 248.080,22.
Através do Despacho Decisório de fls. 238/240, as declarações de compensação
não foram homologadas, sob a alegação da Unidade de que havia ocorrido o prazo decadencial
de 5 anos, contado a partir do pagamento indevido. Como os pagamentos foram realizados em
1992 e 1995, os pleitos do contribuinte, apresentados entre 2002 e 2004, já estariam decaído.
Esse entendimento foi confirmado no Acórdão da DRJ – Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento de Porto Alegre (fls. 302/305), ao julgar a Manifestação de Inconformidade, e no
Acórdão do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 328/330), ao julgar o
Recurso Voluntário.
O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 2007.71.00.026726-0, tendo
obtido a declaração da nulidade do ato administrativo, devendo a autoridade coatora analisar as
declarações apresentadas, e respectivos processos administrativos, os créditos ali oferecidos para
compensação, no que diz respeito à existência e montante (fls. 356/357).
Em Apelação e Reexame Necessário, o Tribunal Regional Federal da 4a Região
desproveu o apelo da União e a remessa oficial, declarando que o prazo para haver sua
restituição é de cinco anos contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos da data da
homologação tácita (fls. 361/366). Posteriormente, em novo Acórdão do TRF da 4a Região a
manter o julgamento proferido anteriormente, é esclarecido que tal entendimento (a tese dos
5+5) igualmente pode ser aplicado aos requerimentos efetuados na via administrativa (fls.
371/375). O trânsito em julgado se deu em 11/03/2013 (fl. 358).
Em nova análise, a Unidade de origem assim fundamentou sua decisão:
“4. O PIS foi instituído pela Lei Complementar no 7/70, inicialmente
como um programa de distribuição de renda e de participação dos
funcionários nos lucros da empresa. A partir do período de apuração de
julho/1988, suas alíquotas, bases de cálculo e datas de vencimento foram
alteradas pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, o que resultou em
majoração do tributo.
5. Em 24.06.93, no julgamento do Recurso Extraordinário 148.754-2,
RJ, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de
ambos os decretos-leis, com efeitos entre os participantes da lide. Em
09.10.95, o Senado Federal editou a Resolução no 49, suspendendo a
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.726 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014132/2002-62

execução dos decretos-leis declarados inconstitucionais pelo STF, com
efeitos erga omnes. Decorrência da inaplicabilidade dos dispositivos
legais foi a restauração do regime da Lei Complementar no 7/70, com
suas alíquotas e bases de cálculo, desde a edição dos atos normativos
declarados inconstitucionais.
6. O alegado crédito do contribuinte se funda em pagamentos realizados
a maior, sob a égide dos decretos-leis, e corresponde à diferença entre o
que foi efetivamente pago e o que seria devido pela sistemática da Lei
Complementar no 7/70, na modalidade de apuração denominada PIS
semestralidade.
7. Esta forma de apuração perdurou até a edição da Medida Provisória
no 1.212, de 28.11.95, convertida na Lei 9.715, de 25.11.98, que passou a
regular integralmente a matéria a partir do período de apuração de
outubro/95, posteriormente postergado para o período de apuração de
março/96, conforme o disposto na Instrução Normativa SRF no 6/2000.
8. Procedeu-se aos cálculos, apurando-se que o contribuinte tem a seu
favor um crédito de R$ 86.482,90, atualizado até 01/01/1996.
Considerando que a declaração de compensação inicial foi apresentada
em 15 de outubro de 2002, e respeitando a decisão judicial transitada em
julgado, a qual entendeu que o prazo para haver a restituição/compensar
é de cinco anos contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos
da data da homologação tácita da compensação (fls. 361 a 366), o
recolhimento relativo ao período de apuração de agosto/1992, efetuado
em 21 de setembro de 1992, não pôde ser levado em conta no cálculo,
em razão do transcurso do prazo decadencial. A fim de demonstrar a
apuração desse montante, juntamos os seguintes documentos:
a) Demonstrativo de Apuração de Débitos (fls. 383 a 386), com base nas
DIPJs de fls. 376 a 381 (Demonstrativos da Base de Cálculo do
FINSOCIAL/COFINS);
b) Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos (fls. 387 a
393);
c) Demonstrativo de Amortizações (fls. 394 a 417); e d) Demonstrativo
de Saldos de Pagamentos Atualizados até 01/01/1996, após as
vinculações (fls. 418 a 420).
9. Os débitos constantes das DCOMPs apresentadas em formulário de
papel (fls. fls. 3 a 5 e 163 a 166) foram declarados nas DCTFs, e,
portanto, constituem confissão de dívida (DCTFs de fls. 421 a 430). A
DCOMP eletrônica (fls. 234 a 237) foi transmitida após a vigência da
Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
Assim, o débito declarado na DCOMP eletrônica, juntada ao presente
processo, é considerado confessado.”
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.726 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014132/2002-62

Dessa forma, foi reconhecido o direito ao crédito no valor de R$ 86.482,90,
atualizado até 01.01.1996, a ser corrigido pela taxa Selic, e homologadas as compensações até o
limite desse valor, conforme demonstrativo de fls. 439/441.
Cientificada em 10.04.2014 (fl. 457), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 09.05.2014, manifestação de inconformidade (fls. 459/465) na qual, em síntese, alerta que a
autoridade administrativa deve, obrigatoriamente, seguir a decisão judicial, contestando a
decadência apontada no PA agosto/1992, com pagamento em setembro do mesmo ano. Aponta
que “o pedido de compensação foi apresentado em outubro de 1992”, sendo esse o marco inicial
para a contagem da decadência.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
DECADÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL.
Conforme decisão judicial aplicada ao caso presente, a decadência
ocorreria depois de decorridos dez anos contados do pagamento
indevido. Tendo sido o pedido referente ao PA agosto/1992 elaborado em
outubro de 2002 e o pagamento feito em 21.09.1992, está correta a
Unidade ao considerar fulminado o direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
De outro lado, o r. CARF não é competente para julgar a inconstitucionalidade da
lei tributária, nos termos da Súmula CARF n. 2. Assim, não conheço dos fundamentos aduzidos
em relação à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa.
A Recorrente alega preliminarmente ter impetrado Mandado de Segurança para
ter seu direito reconhecido, devendo a administração pública obedecer ao mandamento judicial.
Ocorre que o Mandado de Segurança é apenas o instrumento hábil para o
reconhecimento do direito creditório, com efeito a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que, em que pese ser possível, por meio de mandado de
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.726 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014132/2002-62

segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela
prescrição (Súmula n. 213 do STJ), a via mandamental não é apta a produzir efeitos
patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial
própria (Súmula n. 271/STF).
Como se verifica, após a declaração do direito pelo Poder Judiciário, a
compensação ainda deve ser liquidada pela Administração pública. Neste sentido, não merece
acolhimento a preliminar suscitada.
No mérito, em que pese o inconformismo da Recorrente, não lhe assiste razão.
Isto porque o r. despacho decisório proferido pela DRF em Porto Alegre levou em consideração
a tese dos 5+5 para a contagem do prazo decadencial, conforme estabelecido na jurisprudência
pátria para situações semelhantes. Vejamos:

O mesmo entendimento foi adotado pela r. DRJ ao proferir o acórdão recorrido:
8. Conforme decisão judicial aplicada ao caso presente, a decadência
ocorreria depois de decorridos dez anos contados do pagamento
indevido. A Unidade considerou decaído o pedido referente ao PA agosto
de 1992, fato contestado pela manifestante.
9. Observa-se nas fls. 03/05, que o pedido referente ao PA agosto/1992
foi elaborado em outubro de 2002. Tendo sido pago o tributo em
21.09.1992, está correta a Unidade ao considerar fulminado o direito,
tendo sido respeitada a decisão judicial.
Ausentes os fundamentos para a reforma do acórdão recorrido, merece o presente
apelo ser desprovido.
Assim, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.726 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014132/2002-62

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital